Tribunal: STF
Processo: RHC 271437
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Vistos.
Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Luiz Augusto de Paula Oliveira, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 226.256/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.
Narram os autos que o recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva.
Alega a defesa, em síntese, a falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, diante da ausência de “quaisquer elementos ou circunstâncias de perigo a ordem social, nem, tampouco, de  afetação ao regular seguimento do feito.”
Desse modo, postula, ao final, o provimento do recurso para a concessão da ordem e consequente revogação da prisão preventiva do recorrente.
É o relatório. Fundamento e decido. 
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM  HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL E VEICULAR E EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no  art. 312 do CPP.
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois o agravante é reincidente no crime de tráfico de drogas, cujo fato se deu em  14/3/2023 e, mesmo assim, voltou a ser flagrado com quantidade considerável de drogas. Ademais, ostenta várias passagens pela Vara da Infância e Juventude, denotando tratar-se de pessoa voltada à criminalidade desde a menoridade.
3. No mais, quanto à ausência de fundadas razões para a busca pessoal e veicular, destaca-se ser inviável a análise da questão na via estreita do habeas corpus  ou de seu recurso correlato pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que seria incabível a análise do referido pedido em razão da prematura fase processual em que se encontra a ação penal originária.
4. Assim, a matéria debatida neste recurso não foi apreciada no ato judicial impugnado, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
5. De igual forma, quanto à alegação de excesso de prazo, observa-se que a matéria não foi examinada na forma suscitada pela defesa, tendo o Tribunal de origem apenas salientado que o processo tramita regularmente, com a instrução já em andamento e audiência designada para data próxima.
6. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 62)

O recurso revela-se manifestamente incabível.
Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. In verbis: 
“Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento” (RHC nº 123.002/MS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/10/14).

Perfilhando esse entendimento:

“(...)
2. Segundo a jurisprudência da Suprema Corte, constitui erro grosseiro a interposição de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão proferida em sede de outro recurso ordinário. Inaplicabilidade, portanto, do princípio da fungibilidade recursal. (…) 5. Agravo regimental não provido” (Pet nº 5.951-AgR/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/6/16);

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Divulgação de fatos inverídicos e difamação eleitoral (arts. 323 e 325 do Código Eleitoral). Denúncia. 3. Pretensão de nulidade do processo. Inviabilidade. O rito especial previsto nos arts. 513 e seguintes do CPP somente se aplica quando a ação penal versar sobre a prática de crimes funcionais típicos, em que a condição de servidor público é elemento essencial do tipo penal. As condutas imputadas à recorrente não constituem crimes funcionais típicos, afastando o procedimento específico. 4. Recurso ordinário interposto em face de acórdão proferido pelo TSE em sede de recurso ordinário em habeas corpus. Impossibilidade. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade em razão de erro grosseiro. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Mesmo que a petição fosse conhecida como habeas corpus, não seria caso de concessão da ordem de ofício. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC nº 120.363-AgR/RJ, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/3/14).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.
Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão, ao Tribunal de origem.

Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente